Tribunal: TJSP
Processo: 1012190-14.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PROCESSO
Município de Santos – Concurso Público – Técnico Desportivo – Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital – Prazo de validade encerrado – Situação superveniente, imprevisível e grave – Desnecessidade de medida extrema – Nomeação - Possibilidade:

– A aprovação em concurso gera direito subjetivo à nomeação e posse nas vagas constantes do edital, salvo se a

Ementa:
PROCESSO
Município de Santos – Concurso Público – Técnico Desportivo – Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital – Prazo de validade encerrado – Situação superveniente, imprevisível e grave – Desnecessidade de medida extrema – Nomeação - Possibilidade:

– A aprovação em concurso gera direito subjetivo à nomeação e posse nas vagas constantes do edital, salvo se a Administração demonstrar situação econômico-financeira superveniente, imprevisível e grave que torne necessária medida extrema.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1012190-14.2018.8.26.0562
Voto n°23769
Registro: 2020.0000033184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012190-14.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado EVANDRO ZULIANI
FERREIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1012190-14.2018.8.26.0562
Voto n°23769
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1012190-14.2018.8.26.0562
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
APELADO: EVANDRO ZULIANI FERREIRA
JUIZ PROLATOR: SHEYLA ROMANO DOS SANTOS MOURA
COMARCA: SANTOS
VOTO No 23.769
EMENTA
PROCESSO
Município de Santos Concurso Público Técnico
Desportivo Aprovação dentro do número de vagas
previsto no edital Prazo de validade encerrado
Situação superveniente, imprevisível e grave

Desnecessidade de medida extrema Nomeação -
Possibilidade:
A aprovação em concurso gera direito subjetivo à
nomeação e posse nas vagas constantes do edital,
salvo se a Administração demonstrar situação
econômico-financeira superveniente, imprevisível e
grave que torne necessária medida extrema.
RELATÓRIO
Evandro Zuliani Ferreira impetrou mandado de segurança contra o
Secretário Municipal de Gestão de Santos, alegando que foi aprovado em 2o
lugar no concurso público realizado pelo município de Santos, para provimento
do cargo de Técnico Desportivo Modalidade Futebol, cujo edital previa a
disponibilização de duas vagas, porém não foi nomeado dentro do prazo de
validade do certame, o que, segundo ele, caracterizou violação a direito líquido
e certo.
Sentença concessiva da ordem, para determinar à autoridade coatora a
nomeação e posse do impetrante no cargo em que obteve aprovação, objeto do
concurso público homologado em 8.5.2014 e expirado em 9.5.2018.
Apela o município de Santos, alegando a inadequação da via eleita, em
razão da inexistência de direito líquido e certo. O edital do certame previa
expressamente que as nomeações ocorreriam a critério da Administração, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1012190-14.2018.8.26.0562
Voto n°23769
em conta a disponibilidade orçamentária e as necessidades da Municipalidade.
A nomeação do impetrante não ocorreu em razão da superveniência de fato
imprevisível e grave a diminuição de receitas decorrente da grave crise
financeira dos últimos anos, que elevou o percentual de gastos com pessoal
próximo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A
jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que o fato excepcional,
imprevisível e superveniente ao concurso público afasta o direito subjetivo à
nomeação. O art.21 da Lei Municipal 4.623/84 (Estatuto dos Servidores)
dispõe que a aprovação em concurso público não cria direito à nomeação. A
sentença contraria os arts.2o, 5o, incs.I e II, 37, incs.II, III e IV, 169, par.1o,
inc.I, da Constituição Federal; arts.21, inc.I, 22 e 23 da Lei Complementar
101/2000 e arts.1o, 10 e 23 da Lei 12.016/09.
Nas contrarrazões, sustenta o impetrante que, aprovado dentro do
número de vagas previsto no edital, faz jus à nomeação e posse, conforme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.099, em
sede de repercussão geral. O mandado de segurança é a via adequada para a
proteção de direito líquido e certo, como no caso.
O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso
(fls.329/331).
FUNDAMENTOS
1. Entendem atualmente os tribunais superiores que o candidato
aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital
tem direito subjetivo à nomeação e posse no cargo almejado, e não mera
expectativa de direito.
Nesse sentido, acórdão do Supremo Tribunal Federal em repercussão
geral, já decidiu:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO
PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO
DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. Direito à nomeação. Candidato aprovado dentro do número de vagas
previstas no edital. Dentro do prazo de validade do concurso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1012190-14.2018.8.26.0562
Voto n°23769
Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação,
mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, qual, de acordo com o
edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma,
um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso
com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os
candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria
Administração e, portanto, um direito à nomeação para a própria
Administração e, portanto, um direito à nomeação titularização pelo candidato
aprovado dentro desse número de vagas.
II. Administração Publicação. Princípio da Segurança Jurídica. Boa-fé.
Proteção à confiança. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o
respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das
vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e
incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de
direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de
proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de
concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o
preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela
impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento
segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se
inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado
administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do
edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de
comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da
Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela
boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à
confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. Situações excepcionais. Necessidade de Motivação. Controle pelo Poder
Judiciário. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de
nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se
levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o
interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações
excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear
novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do
dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a
situação justificadora seja dotada das seguintes características: a)
Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional
devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame
público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por
circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser
extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou
mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever
de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração
somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1012190-14.2018.8.26.0562
Voto n°23769
meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de
vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo
Poder Judiciário.
IV. Força Normativa do Princípio do Concurso Público. Esse entendimento, na
medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação,
reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do
concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso
reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público,
como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece
condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e
procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o
seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo
à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e
dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com
especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à
confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é
fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias
fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das
garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre
outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental
da plena efetividade do princípio do concurso público.
V. Negado provimento ao recurso extraordinário.” (Repercussão Geral no RE
no 598.099, relatado pelo Ministro GILMAR MENDES, publicado em
3.10.2011).
E ao analisar o tema relativo ao direito à nomeação de candidatos
aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, o
Supremo Tribunal Federal reafirmou que os candidatos aprovados dentro do
número de vagas têm direito à nomeação. O acórdão está assim ementado:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO
PLENÁRIO
VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
O
DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE
VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À
NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI
ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE
PREMENTE
E
INADIÁVEL
DE
PROVIMENTO
DOS
CARGOS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA
MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
EFICIÊNCIA,
BOA-FÉ,
MORALIDADE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1012190-14.2018.8.26.0562
Voto n°23769
IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA
NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE.
RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA
COM
A
TESE
ORA
DELIMITADA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do
concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir
efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system,
dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número
específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação
para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo
candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário:
RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe
03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à
Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não,
apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e
oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais
normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4.
O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a
aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir
sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos
colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em
um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de
abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5.
Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui
discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as
vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos
vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam
extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas
vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza,
por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito
da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do
concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público
que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a
obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à
nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse
contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha
entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a
realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta
repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de
novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame
anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos
aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de
preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas
por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1012190-14.2018.8.26.0562
Voto n°23769
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados
em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung
auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas
seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do
número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição
na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do
STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante
a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos
aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da
administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o
direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no
concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e,
também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da
Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da
necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (Repercussão Geral no RE
837311/PI, relatada pelo Ministro LUIZ FUX, publicada em 18.4.16)
Confiram-se as decisões mais recentes sobre o tema:
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE
PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL.
DESISTÊNCIA
DE
CANDIDATO
CLASSIFICADO
EM
COLOCAÇÃO
SUPERIOR.
DIREITO
SUBJETIVO
À
NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no
sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado
dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE
598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz
Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora
do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas
em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação
superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Acórdão proferido no RE 916425 AgR/BA, relatado pelo Ministro ROBERTO
BARROSO, publicado em 9.8.16)
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público.
Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Não
nomeação. Ocorrência de excepcionalidade assentada nas instâncias de
origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que
os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas
previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação para posse. 2.
Entretanto, a Corte também reconhece a possibilidade da recusa, pela
Administração Pública, da nomeação de aprovados que tenham passado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1012190-14.2018.8.26.0562
Voto n°23769
dentro do número de vagas previsto no edital, desde que devidamente
motivada, sendo que tal motivação é suscetível de apreciação pelo Poder
Judiciário. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e
provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 4. Agravo regimental não
provido.” (Acórdão proferido no RE 928841 AgR/SP, relatado pelo Ministro
DIAS TOFFOLI, publicado em 18.5.16)
No mesmo sentido também a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO
CLASSIFICADO
FORA
DO
NÚMERO
DE
VAGAS
OFERECIDAS
PELO
EDITAL.
EXPECTATIVA
DE
DIREITO.
CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO
DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CARGOS
VAGOS.
INEXISTÊNCIA.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
CONFIGURADO. DENEGAR A ORDEM.
(...)
3. A jurisprudência do STJ firmou que o candidato aprovado em concurso
público dentro do número de vagas previstas no edital tem direito líquido e
certo à nomeação. Durante o período de validade do certame, compete à
Administração, atuando com discricionariedade, nomear os candidatos
aprovados de acordo com sua conveniência e oportunidade.
4. Esse entendimento (poder discricionário da Administração para nomear
candidatos aprovados no certame durante sua validade) é limitado na hipótese
de haver contratação precária de terceiros para o exercício dos cargos vagos e
ainda existirem candidatos aprovados no concurso. Nessas situações, a
expectativa de direito destes seria convolada, de imediato, em direito subjetivo
à nomeação.
5. Tal direito também se manifesta quando, durante o prazo de validade do
concurso, demonstrado o interesse da Administração Pública, surgirem vagas,
seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de
vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro
cargo inacumulável ou falecimento, seja pela realização de novo concurso
público dentro do prazo de vigência do certame anterior.
6. Não caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos
aprovados em concurso público a simples remoção de servidor para outra
comarca.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prorrogação do prazo
de validade do concurso público é faculdade outorgada à Administração,
exercida segundo critérios de conveniência e oportunidade, os quais não estão
suscetíveis de exame pelo Poder Judiciário.
8. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.” (Acórdão
proferido no RMS 51.321/ES, relatado pelo Ministro HERMAN BENJAMIN,
publicado em 10.10.16)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1012190-14.2018.8.26.0562
Voto n°23769
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM
EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o direito
líquido e certo à nomeação somente exsurge para os candidatos
aprovados dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital;
para os candidatos aprovados fora do número de vagas, somente haverá a
convolação em liquidez e certeza se houver comprovada preterição,
demonstrada por meio de documentos.
2. No caso dos autos, o edital de regência do certame previu 100 (cem)
vagas, sendo 20 (vinte) vagas para portadores de necessidades especiais; o
recorrente ficou classificado na 304a colocação, não exsurgindo daí o
direito líquido e certo à nomeação, nem tampouco demonstrou
especificamente que teria sido atingida a sua colocação ou, ainda, que teria
ocorrido preterição por meio de ilegal terceirização (fls 223-2240.
Precedentes: RMS 47.861/MG, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015; AgRg no RMS
45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
29.10.2014.
Recurso ordinário improvido.” (Acórdão proferido no RMS 46.110/DF,
relatado pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, publicado em 13.6.16)
Portanto, diante da jurisprudência dos tribunais superiores, no sentido
de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas
previstas no edital tem direito líquido e certo à nomeação, evidente a adequação
da via eleita.
2. O município de Santos alega situação de grave crise financeira a
atrair o tratamento excepcional previsto no julgamento do RE 598.099 citado
acima.
No referido julgado, entendeu o STF ser possível à Administração não
nomear o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital
quando diante de fato superveniente, imprevisível e grave.
Como já decidido no AgRG no RMS no 33716/SP, julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça, a justificativa de que a nomeação não se
concretizou em virtude de restrição orçamentária, destituída de maior
detalhamento, não afasta o direito líquido e certo da nomeação.
Para comprovar a ocorrência de fato excepcional impeditivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1012190-14.2018.8.26.0562
Voto n°23769
nomeação, a autoridade coatora juntou com suas informações um relatório da
Secretaria de Finanças apontando que (fls.248/252):

(a) desde meados de 2015 o Município de Santos tem sofrido com a
frustração em sua arrecadação e com o aumento da demanda por serviços
essenciais nas áreas da saúde, educação e assistência social, quadro que persiste
no exercício de 2016, apesar dos sinais de melhora;
(b) a despesa com pessoal alcançou 48,7% da despesa total empenhada
no 2o bimestre de 2018, com sucessivos aumentos desde 2015, quando
representava 40,42% das despesas empenhadas, o que motivou a adoção de
medidas voltadas ao maior rigor e seletividade para a aprovação dos pedidos de
nomeação por parte das secretarias municipais, observando que das 1200
solicitações de nomeações realizadas em 2017, somente 559 (46,6%) foram
atendidas, e das 1.313 realizadas até maio de 2018, 725 foram atendidas
(55,2%);
(c) na comparação entre o 1o quadrimestre de 2017 e igual período de
2018, as receitas realizadas cresceram 1,3%, porém as despesas liquidadas
aumentaram 8,4%, resultando em redução do resultado orçamentário em
20,6%;
(d) foram adotadas várias medidas para a contenção e adequação da
despesa pública aos limites das receitas realizadas, como a renegociação e
redução de contratos, edição de decretos para a restrição de gastos, corte de
despesas não essenciais, limitação das nomeações, etc.;
(e) o endividamento da Municipalidade no curto prazo subiu de R$9
milhões, em 2015, para R$208 milhões em 2018;
(f) por meio do Decreto 8.088, de 25.4.2018, suspendeu as admissões e
contratações que acrescentem acréscimo de despesa, dentre outras medidas
voltadas à redução de despesas;
Por fim, conclui o relatório que o não provimento de vagas existentes
em concurso justifica-se por duas razões principais: (1) triagem das
nomeações baseada em critérios de eficiência e da real necessidade do
funcionário, evitando-se a expansão desordenada da folha de pagamento; e (2)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1012190-14.2018.8.26.0562
Voto n°23769
pelo contexto de restrição para realização de novas despesas e da busca pelo
equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, em obediência à Lei de
Responsabilidade Fiscal.
A autoridade coatora também apresentou planilhas que apontam atraso
nas liquidações a pagar, referente ao exercício 2016, da ordem de R$162
milhões (fls.253); receita tributária realizada no exercício 2016 inferior em
mais de 108 milhões (6,7%) à receita orçada (fls.254); e atraso de um ano no
pagamento dos restos a pagar verificado em junho de 2017 (fls.255).

Porém, embora alegue situação excepcional decorrente de grave crise
financeira para a não nomeação do impetrante, verifica-se que nos últimos três
anos o Município de Santos promoveu concursos públicos para o provimento
de diversos cargos, alguns deles de essencialidade questionável, como agente
cultural, agente de portaria, auxiliar de cenografia, cenógrafo, guia de turismo
regional, instrutor de artes culturais, músico instrumentista, operador de som,
estofador, iluminador, borracheiro, vidraceiro, etc., conforme Editais no 3, 4 e
5/20161, o que evidencia a viabilidade da nomeação do impetrante.
Relatório do Tribunal de Contas do Estado emitido em 24.10.2019
aponta que não foi ultrapassado o limite legal de gasto com pessoal, a saber:
Período1
% Gasto2
% Permitido Legal
8/2018
49,9394
54
12/2018
47,0421
54
4/2019
33,8452
54
8/2019
43,2593
54
1. Periodicidade quadrimestral
2. Percentual do gasto com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida
Fonte: https://transparencia.tce.sp.gov.br/municipio/santos/2019/relatorio-instrucao, (Prefeitura
Municipal de Santos Agosto), acesso em 28.11.2019.
Assim, embora se trate de situação excepcional superveniente à
publicação do edital, imprevisível e grave, as contratações acima apontadas
evidenciaram que não havia necessidade da medida extrema quarto requisito
exigido pelo Supremo Tribunal Federal para a não nomeação , pois existiam
1 https://www.santos.sp.gov.br/?q=content/processos-seletivos, acessos em 28.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1012190-14.2018.8.26.0562
Voto n°23769
outros meios menos gravosos para lidar com a situação.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA